Tribunal: TJSP
Processo: 1024817-95.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL – Servidora pública municipal – Recebimento da sexta-parte sobre vencimentos integrais nos termos de v. acordão proferido em ação coletiva – Impugnação acolhida – Admissibilidade – Descabe nesta fase rediscutir o mérito da ação, pois amplamente debatido nos autos da ação ordinária já transitada em julgado – O v. Acordão determinou a aplicação do artigo 5o da Lei

Ementa:
EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL – Servidora pública municipal – Recebimento da sexta-parte sobre vencimentos integrais nos termos de v. acordão proferido em ação coletiva – Impugnação acolhida – Admissibilidade – Descabe nesta fase rediscutir o mérito da ação, pois amplamente debatido nos autos da ação ordinária já transitada em julgado – O v. Acordão determinou a aplicação do artigo 5o da Lei Municipal no 3.627/91 – Precedentes desta C. Câmara e Corte – Não comprovada a existência de crédito em favor da exequente – Decisão mantida – Honorários recursais ora fixados – Recurso não provido.